Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA. DESCABIMENTO.
1. A condenação por litigância de má-fé tem natureza rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e o alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. In casu, verifica-se que a intenção do Autor não foi evidente no sentido de alterar a verdade dos fatos, de modo que apenas encerrou simples exercício do direito de ação. Assim sendo, não demonstrada claramente a existência de dolo no comportamento processual da parte, não há lastro legal para a imposição da multa por litigância de má-fé.
3. Recurso improvido.